Tribunal: TJBA
Processo: 8000451-05.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-09-23
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 8000451-05.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma AGRAVANTE: ANTONIO FERNANDES FARIAS JUNIOR Advogado(s): AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. CONDENAÇÃO: 05 (CINCO) ANOS E 10 (DEZ) MESES DE RECLUSÃO. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE AFASTAMENTO DO CARÁTER HEDIONDO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006), VISANDO A PROGRESSÃO DO REGIME PRISIONAL. ALEGAÇÃO DE PREENCHIMENTO DO REQUISITO REFERENTE AO TEMPO DE CUMPRIMENTO DA PENA, CONSIDERANDO-SE O QUANTUM DE 1/6 (UM SEXTO). INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 5º, INCISO XLIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ARTIGO 112 DA LEP. EXCEÇÃO LEGAL QUANTO À MODALIDADE DE TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 112, § 5º, DA LEI Nº 7.210/84. PRECEDENTES. LEGITIMIDADE DA MEDIDA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I - Inicialmente, sobreleve-se que o Agravante foi condenado nos autos da Ação da Penal nº 0000144-45.2019.805.0243, pela prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/2006, a uma pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão. II - Na hipótese, merece relevo o disposto no artigo 5º, inciso XLIII, da Constituição Federal, ao estabelecer que: “a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem”. III - Evidencia-se, do aludido comando constitucional, que os crimes hediondos, bem assim os crimes de tortura, tráfico de drogas e terrorismo, vale dizer, a eles equiparados, devem ter um tratamento diferenciado, mais rigoroso, em relação aos tipos penais denominados comuns. IV - Embora tenha sido revogado o § 2º, do artigo 2º, da Lei nº 8.072/90, pela Lei nº 13.964/19 (Pacote Anticrime), a Lei de Execução Penal menciona, em seu artigo 112, incisos V,VI, VII e VIII, os percentuais da pena que devem ser utilizados para a finalidade de progressão de regime prisional, às hipóteses de cometimento de crime hediondo ou equiparado, o que não descaracteriza o tráfico de drogas como delito equiparado a hediondo. V - Nesse quadrante, ressalte-se o disposto no artigo 112, § 5º, da Lei nº 7.210/84, incluído pela Lei nº 13.964/19 (Pacote Anticrime), quanto ao delito de tráfico privilegiado, ao estabelecer que “não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006”, não fazendo qualquer referência ao delito de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput, da citada Lei nº 11.343. VI - Depreende-se, desse modo, que as alterações promovidas pela Lei nº 13.964/19 (Pacote Anticrime), não afastaram a caracterização do crime de tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), como delito equiparado a hediondo. VII - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Execução Penal nº 8000451-05.2022.8.05.0000, da Comarca de Salvador-BA, figurando como Agravante, ANTÔNIO FERNANDES FARIAS JÚNIOR, e Agravado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM, à unanimidade, os Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao presente AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL, pelas razões adiante expostas. Salvador, .